Tribunal: TJBA
Processo: 8082931-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082931-42.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. DEVER DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião Ordinária ajuizada pela apelante, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de trinta dias, após tentativa frustrada de intimação pessoal para dar andamento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando a parte autora não é encontrada para intimação pessoal no endereço informado nos autos, e se há nulidade por ausência de intimação por oficial de justiça ou da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da parte autora para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito foi devidamente expedida para o endereço constante nos autos, indicado pela própria Defensoria Pública, restando frustrada após três tentativas dos Correios. O endereço utilizado na diligência foi o mesmo informado pelo defensor público à época do ajuizamento da ação e em comunicação recente dirigida à parte assistida, não havendo nos autos notícia de mudança ou pedido de atualização cadastral. O CPC, em seu art. 77, V e VII, impõe às partes o dever de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, presumindo válidas aquelas enviadas ao endereço constante nos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC. Não há nulidade pela ausência de intimação por oficial de justiça, uma vez que o esgotamento das tentativas por via postal no endereço indicado satisfaz o requisito legal para extinção por abandono da causa. A jurisprudência do STJ confirma a validade da intimação frustrada no endereço constante dos autos como suficiente para caracterizar o abandono da causa, sendo ônus da parte zelar pela atualização de seus dados processuais. Inexiste violação às prerrogativas da Defensoria Pública, pois o processo foi extinto em razão da inércia da parte autora e da impossibilidade de sua localização, não sendo exigida intimação pessoal do defensor nos moldes da hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T3, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082931-42.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239